Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701390-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUPETRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ. CERTEZA. EXIGIBILIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. COBRANÇA DE MULTA. JULGAMENTO . DECOTE DO EXCESSO. EXTRA PETITA 1. Pelo princípio da congruência ou adstrição, previsto na lei processual civil, a sentença deve guardar relação com o que foi requerido pela parte autora na petição inicial, sendo vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 2. Verificado o vício na sentença, ela se torna extra petita, sendo passível de anulação. No entanto, em observância aos princípios da celeridade, economia e instrumentalidade processuais, bem como ao que dispõe a lei processual civil que determina o aproveitamento dos atos praticados no processo, desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte não é razoável anular a sentença quando sua regularização pode ser alcançada com o mero decote do excesso nela verificado. 3. Antes de proceder à execução da obrigação de pagar quantia certa, incumbia à exequente proceder à comprovação de que todas as obrigações por ela assumidas se encontravam rigorosamente em dia. Em assim não agindo, o documento que instrui a inicial executiva, no tocante a referido pedido, não pode ser considerado título de crédito extrajudicial, ante a falta de certeza. 4. Apelações conhecidas. Desprovido o apelo da Construpetro Empreendimentos imobiliários LTDA e Parcialmente provido a apelação da Omicron Empreendimentos Imobiliários. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022, incisos I, II e III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, 141, 492, 917, inciso I, todos do Código de Processo Civil, alegando que, uma vez reconhecido pelo acórdão que a sentença resultou julgamento extra petita, não há que se falar em convalidação do referido vício em nome dos princípios processuais de que se valeu a turma julgadora; c) artigo 374, inciso III do Código de Processo Civil, defendendo que fatos não impugnados pelas partes devem ser considerados presumidamente verdadeiros/incontroversos, para reconhecimento do adimplemento integral das obrigações contratuais, decorrente da apresentação dos termos de quitação constantes dos autos; d) artigo 917, inciso VI do Código de Processo Civil, argumentando que a verificação da exigibilidade do título extrajudicial independe do ajuizamento de ação de conhecimento própria, podendo ser realizada por meio dos Embargos à Execução. Quanto à matéria, colaciona julgado do TJRJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ILKA NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 10, 141, 492, 917, inciso I, todos do Código de Processo Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada ILKA NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006